Tribunal: STF
Processo: ARE 1556220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VÍCIOS ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/2015. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.



    1. Embargos de declaração opostos com o propósito de sanar suposto vício de omissão, a fim de afastar a suspensão do processo pelo reconhecimento da prejudicialidade entre a execução coletiva e a execução individual.



    2. O recurso em apreço é cabível nos casos de omissão, contradição e obscuridade, nos moldes do art. 1022, I e II, do CPC/2015, apresentando como objetivo esclarecer, completar e aperfeiçoar as decisões judiciais, prestando-se a corrigir distorções do ato judicial que podem comprometer sua utilidade.



    3. Embargos de declaração providos. A demanda de origem trata de execução de sentença obtida nos autos da ação coletiva nº 0063635- 20.1999.4.02.5101, que já transitou em julgado e teve como objeto o reajuste 3,17%. Assim, não há falar em suspensão do processo, passando-se à analise do recurso de apelação pendente de julgamento.



    4. O título executivo judicial é originário da ação coletiva nº 0063635-20.1999.4.02.5101 (99.0063635- 0), promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de janeiro – SINTUFRJ, a qual condenou a UFRJ ao pagamento do reajuste de 3,17% aos substituídos a partir de 1º de janeiro de 1995, acrescidos de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A decisão transitou em julgado em 22.9.2004.



    5. Existência de limitação temporal, cujo termo final se operou na data da reestruturação/reorganização da carreira, nos termos do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225/2001.



    6. Não há se falar em violação à coisa julgada a compensação de valores pagos administrativamente ou por força de decisão judicial, nem desrespeito aos princípios da segurança jurídica, da congruência, juiz natural ou boa-fé, na medida em que a norma do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 visa impedir que o percentual de 3,17% incida novamente na remuneração dos servidores, evitando a ocorrência de pagamento indevido, já que o percentual foi expressamente incorporado ao patrimônio dos servidores. Precedentes STJ: 3ª Seção, MS 11767, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 1.2.2019; STJ, 2ª Turma, REsp 1710581, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2018.



    7. Os exequentes receberam valores pagos administrativamente, referentes a meses posteriores à edição da MP 2.225-45/2001, de modo que correta a compensação com as quantias executadas em virtude da sentença proferida na ação coletiva, mesmo que por força de decisão judicial, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5009749- 26.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Julgado em 14.9.2021; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0002100-66.2019.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julgado em 29.10.2019.



    8. Inexiste a alegada decadência administrativa, eis que a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 refere-se à impossibilidade de a Administração anular seus próprios atos, após o prazo de 5 (cinco) anos, que não se estende à hipótese de pagamento do índice de 3,17% determinado judicialmente.



    9. Considerando que não há falar em suspensão do processo, os embargos de declaração devem ser providos, com efeitos infringentes e, a fim de se determinar o prosseguimento do feito, os embargos de declaração inicialmente opostos antes do acórdão embargado devem ser providos, integrando o primeiro acórdão no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ – SINTUFRJ e demais exequentes.



    10. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, "caput" e incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X; 93, inciso IX; 100, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente